Tribunal: TJBA
Processo: 8000387-35.2017.8.05.0108
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000387-35.2017.8.05.0108

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LEILA TATIANA MARTINS GUIMARAES DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ALEXSANDRO DE SOUZA PEREIRA, OLAVO GOMES DE NOVAES, DIEGO GIL SALES

APELADO: IAN BORGES ROCHA e outros (2)

Advogado(s)
:
JULIANA RITA DE SOUZA OURIVES, ELIANA MURICY TORRES MENDES, VITOR RAFAEL OLIVEIRA ALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÁREA RURAL. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS. POSSE ANTERIOR DOS AUTORES COMPROVADA. DOCUMENTOS IDÔNEOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA POSSE PELOS RÉUS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. ALEGADA DOAÇÃO VERBAL NÃO COMPROVADA.
ANIMUS DOMINI
NÃO CONFIGURADO. INTUITO PROTELATÓRIO DO RECURSO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A concessão da tutela possessória, seja na forma de manutenção ou de reintegração, exige a comprovação cumulativa dos requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil, a saber: posse anterior, esbulho ou turbação, data do ato ofensivo e perda da posse.

2.

Demonstrado o exercício de posse legítima, contínua e pacífica pelos autores, mediante documentação robusta e idônea, resta caracterizado o direito à reintegração.

3.

A alegação de posse trintenária exercida pelos réus, supostamente decorrente de doação verbal dos genitores, não veio acompanhada de qualquer documento idôneo ou elemento de prova capaz de demonstrar o exercício de posse legítima ou a existência do alegado animus domini.

4.

Incumbe ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a afirmações genéricas e destituídas de qualquer comprovação mínima.

5.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, aliada à inexistência de novos elementos probatórios em sede recursal, evidencia o caráter meramente protelatório do apelo, autorizando a majoração dos honorários sucumbenciais.

6.

Majorados os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 11, do CPC, com a suspensão da exigibilidade diante da gratuidade da justiça deferida aos apelantes, conforme art. 98, §3º, do CPC.

7.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº.
8000387-35.2017.8.05.0108
, em que figuram como apelantes
LEILA TATIANA MARTINS GUIMARÃES DE OLIVEIRA

e JOSÉ MARIANO BATISTA DE SOUZA
,

e como apelados
IAN BORGES ROCHA, ANNA FLÁVIA APOLINÁRIO BRASIL e ELIANA MURICY TORRES MENDES.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO

Relatora